Tribunal: TJSP
Processo: 2111239-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além da variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, maconha e crack), deve

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além da variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, maconha e crack), deve ser ponderada sua constatada reiteração delitiva, cuja prática ora imputada se deu durante o cumprimento de acordo de não persecução penal homologado em sede de ação penal anterior, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.